Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-91.2021.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000878-91.2021.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:
MARCIA GOMES DA COSTA

APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Itabela contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Paulo Ernesto Pessanha da Silva, após o trânsito em julgado da decisão de segunda instância que reconheceu a nulidade da CDA. A sentença reiterou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa, mesmo percentual já fixado anteriormente pelo Tribunal ao acolher a exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida pelo juízo de origem incorreu em bis in idem ao reiterar a condenação em honorários advocatícios já imposta por decisão colegiada em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão da Terceira Câmara Cível, ao dar provimento ao agravo interno e declarar a nulidade da CDA, já havia condenado o Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

4.
A sentença posterior limitou-se a cumprir a decisão superior, extinguindo a execução fiscal sem promover nova atividade processual que justificasse a fixação de novos honorários.

5.
A reiteração da condenação em honorários advocatícios, sem base em nova atuação relevante da parte vencedora, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 85, §11, do CPC.

6.
A manutenção da sentença implicaria enriquecimento sem causa da parte exequente e violação ao princípio da vedação à duplicidade de condenações pela mesma atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido,
para reformar a sentença vergastada apenas no capítulo da condenação dos honorários advocatícios, afastando-a por se configurar um
bis in i
d
em
, mantendo-se a condenação determinada anteriormente pelo Tribunal.

Tese de julgamento
:

1.
A reiteração de condenação em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, quando já fixados por decisão de segundo grau que determinou a extinção do processo, configura
bis in idem
.

2.
A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe a realização de atividade processual autônoma que justifique a remuneração adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados expressamente no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000878-91.2021.8.05.0111
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ITABELA
e como apelada
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.